Tribunal: TJMT
Processo: 0021425-52.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021425-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILSON RUFINO - CPF: 658.608.882-87 (APELANTE), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINEIA ALVES DA SILVA RUFINO - CPF: 018.951.962-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ISENÇÃO

DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
IMPROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. CPP, ART. 804. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2. PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

GILSON RUFINO interpôs através de defensor habilitado nos autos este
recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M. M. Juiz da 10ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,

em que foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de uma pena de
1 ano
de
detenção
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido,
previsto no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03.

Em suas
razões
recursais,
busca a
isenção das custas processuais
, por
não possuir condição financeira para arcar com tal ônus, sem comprometer seu sustento e de sua família (ID 218798464).

As
contrarrazões
do d. promotor de justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID
218798466
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer
, conforme síntese ministerial, a seguir transcrita, opina pelo
desprovimento
do recurso (ID 221282181):

“Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pleito de isenção do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Condição financeira do apelante que não impede sua condenação nas custas, nos termos do artigo 804 do CPP. Eventual suspensão de exigibilidade que deve ser requerida ao Juízo das Execuções Criminais. Parecer pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia que no 27.7.2015, por volta das 22h00min, na Rua 108, nº 09, Quadra 15, Bairro Tijucal, Cuiabá-MT, foi apreendido na residência de
Gilson Rufino
, 1 Revólver ROSSI, calibre 38, Nº Série AA453231 e 4 munições, calibre 38, sendo duas delas com a espoleta picotada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se que, a convivente do apelante foi até a base da Polícia Militar para informar que havia sido agredida pelo seu companheiro, narrando que ele teria efetuado um disparo de arma de fogo no portão da residência, sendo que, passados alguns minutos a vítima saiu do quarto e
Gilson
não se encontrava mais no local. Diante da narrativa dela, os Policiais Militares se dirigiram até o local onde encontraram a mencionada arma de fogo e as munições.

Diante desse cenário, o apelante foi denunciado e, mais tarde, condenado pela autoria do crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido,
previsto no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de
1 ano
de
detenção
em regime
aberto

e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a defesa
almeja a isenção das custas processuais.

É o relato do necessário.

1.

CUSTAS PROCESSUAIS

A Defesa visa à suspensão das custas processuais, tendo em vista que a apelante
GILSON RUFINO
encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso durante todo o processo e não possui qualquer condição financeira para arcar com tal ônus, sem comprometer seu sustento e de sua família.

Contudo, o pedido
não
comporta acolhimento.

Primeiramente, transcrevo o entendimento doutrinário de
Renato Brasileiro de Lima
sobre a definição do assunto, em sua obra:

“Custas: são a soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. Representam a taxa devida pela prestação, por parte do Poder Judiciário, do serviço público de julgamento de uma ação ou um recurso. Não existem custas em relação ao Ministério Público, mesmo que haja sucumbência de sua parte. Como a acusação é promovida por órgão do Estado, não faria sentido cobrar as custas de quem tem o dever de prover à regularidade de formação e conclusão do processo, que é o próprio Estado. Todavia, quando o acusado for vencido, a regra é que as custas são devidas, assim como outras despesas processuais, como, por exemplo, o pagamento de peritos, de diligências realizadas pelo oficial de justiça, etc. De todo modo, se o acusado for beneficiário de assistência judiciária gratuita, as custas e outras despesas não deverão ser objeto de cobrança”.(DE LIMA, Renato. Código de Processo Penal. São Paulo: 2024)

Nesse sentido, a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal e se configura como ônus a quem foi condenado por sentença penal transitada em julgado.

Nesse ponto, conforme preceitua o art. 804 do CPP,
in verbis:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. O que se quer dizer com isso, é que

citado artigo determina que cabe ao Juízo de Conhecimento apenas condenar o réu, ao pagamento das custas processuais.

Some-se a isso, a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), que assevera em seu artigo 98, que
em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, é possível a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o

A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Todavia,
como
o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas
processuais é na
fase da execução da pena
, já que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação. Logo, a
matéria deve ser analisada pelo referido Juízo
.

Confira-se julgado do c. STJ a respeito:

“(...) O
momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão,
"nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Destaquei.

No mesmo sentido, colho julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado
.” (N.U 0003717-79.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024). Destaquei.

Nesse norte, enquanto a competência para fixar as custas processuais é do Juízo de Conhecimento, a competência para analisar a viabilidade da suspensão do pagamento das referidas custas, é do Juízo das Execuções Penais, após, claro,
ponderar a respeito da real situação financeira do réu
.

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento.

2.

PREQUESTIONAMENTO

Ainda, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.” (N.U 1000577-82.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024